Tribunal: TJDFT
Processo: 0735151-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO E MULTA – PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INFRAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça com fundamento no documento de ID Num. 21137146.
2. Conforme expressa disposição do Código de Trânsito Brasileiro, caberá sempre ao proprietário a responsabilidade pela infração referente à regularidade do veículo. É o que se conclui da redação do art. 257, § 2o daquele normativo que assim diz: “ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar”.
3. Trata-se o caso de pretensão de transferência de pontuação relativa a 03 autos de infração aplicados à primeira requerente (Diana Venerato), mas que, em sua narrativa, teria sido cometida (a infração) pelo segundo requerente (James Venerato). Afirmou também que por não ter sido notificada da autuação, não exerceu o direito de indicar o verdadeiro infrator, motivo pelo qual ajuizou esta ação em que pede a transferência da multa e dos pontos correlatos da primeira para o segundo autor.
4. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido.
5. Pela natureza da infração aplicada (art. 230, IX do CTB – “conduzir veículo sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante”), incumbiria apenas ao proprietário do veículo a responsabilização pela conduta, não se podendo transferi-la, assim e, por conseguinte, os pontos e a pena pecuniária (multa), a terceiro. De se ver ainda que no próprio “Detalhamento da multa” de ID Num. 21137134 - Pág. 5 consta como condutor, James Venerato Trigueiro, e como infrator, Diana Venerato Trigueiro, de modo que não há dúvida sobre não ser a primeira requerente a condutora do automóvel quando da infração, mas o fato de ser a proprietária atrai para si a responsabilidade pelo fato, o que inviabiliza sua pretensão.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.